Tribunal: TJSP
Processo: 0038496-90.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0038496-
90.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados PALMIRA LUJAN DUCATTI, ALBERTINA
TEIXEIRA TAMBELLINI,
ANTONIA BAPTISTÃO
PERASSA,
APARECIDA
FERREIRA OLIVA, AUREA GARCIA TEIXEIRA, CELISA NASCIMENTO SANTOS
NOTARIANO, DAGMAR APARECIDA DOS SANTOS DIAS, EDDA ROZA PETRI
ANDRETA, EDIMARA FRANCISCO, GENNY SILVEIRA TEIXEIRA, HILDA
TONINI MARIN, IRANI DE LIMA RAMOS, ISA MARIA DE ARAUJO, JANETTE DE
PROENCA NOGUEIRA, LENY CLEYDE FERRAZ DE CAMPOS MANZONI, MARIA
APPARECIDA PALMEIRA DOS SANTOS, MARIA BERNADETE CORREIA ALVES
GARGANTINI,
MARIA
ORMINDA
CYRINEU MARTINS,
MARINETE DE
OLIVEIRA PINHEIRO, MARISA APARECIDA CARVALHO CAVALHERO, NANCI
GROCCO LUCCHESI, SILVIA MARIA MARTINS GOLFETO, SOELY MARA
FRANCISCO RODRIGUES, SONIA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES, TELMA
GOMES FERREIRA CANOSA, THEREZINHA DE GODOY WAKASUGI, WADERLY
APARECIDA TURRA RONDINELLI, WILMA JOÃO FRANCISCO VAYEGO, ZAIRA
VERTONI e ZELMA GOMES FERREIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação do v. acórdão
aos Temas 810/STF e 905/STJ, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038496-90.2010.8.26.0053 -Voto no 20762
2

APELAÇÃO No 0038496-90.2010.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PALMIRA LUJAN DUCATTI (E OUTROS)
JUIZ (A) SENTENCIANTE: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
VOTO No 20762
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO
MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947,
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
N. 810.
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA
JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040,
INCISO
II
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No
1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos
juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.

Vistos.

Cuida-se
de
embargos
à
execução
interpostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo nos autos
da ação de execução que lhe move Palmira Lujan Ducatti e Outros,
almejando o reconhecimento do excesso de execução pela não
aplicação da Lei 11.960/09. Pugnou pela procedência para que se
reconheça o excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038496-90.2010.8.26.0053 -Voto no 20762
3

Os embargos à execução foram julgados
improcedentes (fls. 155/158).

Apelou a Fazenda Pública Estadual reiterando
as razões da inicial dos embargos, pugnando pela reforma da
sentença (fls. 161/174).

Contrarrazões (fls. 180/188).

O v. acórdão de fls. 206/216, por maioria de
voto, deu provimento ao recurso.
A Fazenda Pública Estadual interpôs Recurso
Extraordinário (fls. 219/229) e Recurso Especial (fls. 231/242),
objetivando a aplicação integral da Lei 11.960/09.

Considerando o julgamento do mérito do RE
no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017 e do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, DJE 02/03/2018, sobreveio despacho
da E. Presidência da Sessão de Direito Público determinando o
retorno dos autos à Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto
no art. 1.040, inc. II, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs nos.
4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal Federal em
25.03.2015, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038496-90.2010.8.26.0053 -Voto no 20762
4
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos
do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu
a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os
efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de
pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional
no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de
primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da
ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta
data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos
da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data
após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os
precatórios expedidos, no âmbito da administração pública
federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei no
13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção
monetária;...” (grifo meu) (Plenário do C. STF, Rel. Min. AYRES
BRITTO, j. 25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas, solucionou a questão apenas para a segunda fase
do processo execução, ou seja, somente para os processos em que os
precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente de
definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no
810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo Tribunal
Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947,
submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial
provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038496-90.2010.8.26.0053 -Voto no 20762
5
o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar
Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

Assim, diante da nova interpretação dada pelo
Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que, no presente
caso, não houve a expedição de precatório, bem como não se trata de
matéria tributária, os juros devem ser calculados em 6% ao ano até o
advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser calculados nos termos do
artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à correção monetária, aplica-se a
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça.
Da mesma forma, o Tema 905 já foi julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção
monetária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038496-90.2010.8.26.0053 -Voto no 20762
6
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza”.
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (Recurso
Especial
no
1.495.146-MG,
Relator
Min.
Mauro
Campbell
Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18)”
Nestes termos, adequo o v. acórdão para
determinar que sejam aplicados, para fins de correção monetária e de
juros moratórios, os critérios fixados pelo C. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Tema 810, nos autos do RE no 870.947/SE, e pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, nos autos do
REsp. no 1.495.146/MG, para determinar que, no cômputo dos juros de
mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos
da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.

CAMARGO PEREIRA
Relator